Tribunal: STF
Processo: RE 86298
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-08
Data de publicação: 1977-03-08

Ementa:
- TAXA DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADA DE RODAGEM.
- FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES RELATIVAS À OFENSA AO ART. 19, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À NEGATIVA DE VIGÊNCIA DOS ARTIGOS 9º, III, E 77, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
- INEXISTÊNCIA, NO CASO DE NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 57, E SEU § 1º, DO CÓDIGO NACIONAL DO TRÂNSITO. 
- DIVERGÊNCIA DE JURISPRUDÊNCIA NÃO COMPROVADA (SÚMULA 369).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.